Tribunal: TJBA
Processo: 8032173-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032173-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAIANA DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 956/2021. QUESTIONAMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE TEM POR PARÂMETRO ATOS NORMATIVOS COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXII, DA CRFB E ART. 1º, IV C/C ART. 170, CAPUT E INCISOS I E IV, TODOS DA CRFB. POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE E DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE REJEITADA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDO. REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA PROCESSAMENTO. 1. Compulsando-se os autos, a controvérsia reside, em síntese, na análise da legitimidade das obrigações impostas pela Lei Municipal n. 956/2021, que determina a destinação pelas empresas que plantam eucalipto no Município de Esplanada percentual de 0,63% até 2% ao mês da produção de eucalipto no âmbito local. 2. A parte agravante postula perante o magistrado singular, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos “efeitos dos comandos da Lei Municipal n. 956/2021, determinando, ainda, que a parte Agravada, por si ou através dos seus agentes municipais, se abstenha de aplicar qualquer sanção”, ao argumento de que a obrigação imposta pela Lei Municipal incorreria em suposta violação aos direitos fundamentais à propriedade, livre iniciativa, livre concorrência e isonomia, bem assim configuraria, no seu entender, a possível inobservância ao princípio da vedação ao confisco. 3. Infere-se dos autos que o pedido formulado no sentido de “suspender os efeitos dos comandos da Lei Municipal nº. 956/2021”, a priori, não encontra óbice no Enunciado n. 266 da Súmula do Pretório Excelso, na medida em que, não bastasse o fato de o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da mencionada Lei Municipal configurar mera causa de pedir da pretensão provisória deduzida em juízo, a parte recorrente comprova a existência de atos concretos praticados pela administração pública por força dos efeitos da Lei, consubstanciados, em especial, pelas notificações recebidas pelos respectivos associados (ID n. 209787803 - autos de origem) - comportamentos administrativos qualificados na inicial da impetração como ato coator, motivo pelo qual se impõe a rejeição da alegação de impetração de Mandado de Segurança contra Lei em tese. 4. Compulsando-se os autos, verifica-se que, em 09/12/2021, o Município de Esplanada editou a Lei Municipal n. 956/2021, que dispõe sobre o incentivo ao desenvolvimento econômico municipal implantando o programa de consumo de percentual de 0,63% até 2% ao mês da produção de eucalipto no âmbito local. 5. Dispõe o art. 170, II e IV, da Constituição da República que a ordem econômica, fundada na valorização da livre iniciativa, deve observar os princípios da propriedade privada e da livre concorrência. 6. Deste modo, ainda que possua contornos de assunto de interesse circunscrito à localidade, ao estabelecer i) reserva do percentual de 0,63% a 2% ao mês da produção de eucalipto ao mercado local (art. 1º); e ii) padronização do preço da matéria prima fornecida no âmbito municipal (art. 1º, I), a Lei Municipal n. 956/2021 subtrai das empresas que plantam eucalipto no Município de Esplanada a autonomia constitucionalmente assegurada às pessoas jurídicas de livremente dispor de bens no contexto de ordinárias condições econômicas de mercado, sendo possível concluir, portanto, que a intervenção legislativa do Município de Esplanada, a priori, reveste-se de concreta potencialidade de provocar sensível e desproporcional restrição ao núcleo deôntico do direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB) além de possível ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 1º, IV c/c art. 170, caput e I e IV, todos da CRFB) - pilares inegociáveis da ordem econômica arquitetada pela Constituição -, haja vista que, em princípio, apesar de se revelarem em alguma medida afinadas com a máxima da adequação (Geeignetheit) ao consubstanciar a iniciativa legislativa meio hábil para alcançar o fim almejado (promover e fomentar o desenvolvimento econômico através da industrialização da matéria prima no mercado local), as obrigações decorrentes da Lei Municipal n. 956/2021 não se coadunam suficientemente com a máxima da necessidade ou exigibilidade (Notwendigkeit), pois, em tese, existem meios menos gravosos para promover o interesse almejado sem sacrificar o conteúdo normativo essencial da liberdade de exercício da atividade econômica. 7. Ante a aparente incompatibilidade substancial da Lei Municipal n. 956/2021 do Município de Esplanada com a Constituição da República de 1988, especialmente ao considerar que a intervenção legislativa do Município de Esplanada finda por tangenciar aspectos nucleares do direito fundamental à propriedade e dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, é forçoso reconhecer, neste quadro, ser cabível o processamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade com o encaminhamento dos autos ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para se pronunciar sobre a questão, na forma do art. 227 do Regimento Interno desta Corte, já que o questionamento sobre a legislação, em matéria tributária, tem por parâmetro atos normativos com estatura Constitucional (art. 5º, XXII, da CRFB e art. 1º, IV c/c art. 170, caput e I e IV, todos da CRFB). 8. Incidente de Arguição de Constitucionalidade admitido, para determinar a remessa ao Tribunal Pleno para processamento, preservando-se os efeitos da tutela provisória concedida, até ulterior deliberação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026022-75.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante ASSOCIAÇÃO BAIANA DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL, e como parte agravada o MUNICÍPIO DE ESPLANADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE e a REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL PLENO, pelas razões que integram o voto condutor do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR